Tribunal: TJES
Processo: 5009678-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO PERITO - NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - A despeito do agravante referenciar que a questão permeia o ônus da prova, a evidente distinção com o ônus do custeio da prova, de modo que, se não é cabível o agravo de instrumento para impugnar a decisão que defere ou indefere a prova, muito menos aquela que define e encargo financeiro dela.

2 -
Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

Vitória, ______ de ________________ de ________.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009678-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SIMONE RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE DETERMINA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DO PERITO - NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - A despeito do agravante referenciar que a questão permeia o ônus da prova, a evidente distinção com o ônus do custeio da prova, de modo que, se não é cabível o agravo de instrumento para impugnar a decisão que defere ou indefere a prova, muito menos aquela que define e encargo financeiro dela.

2 -
Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno no
Agravo de Instrumento nº 5009678-18.2024.8.08.0000

Agravante:

Banco do Estado do Espírito Santo

Agravada:

Simone Rodrigues da Silva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 9194926,
por meio da qual não conheceu o recurso de agravo de instrumento, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade decorrente do não cabimento.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, acerca do cabimento do agravo de instrumento, a pretexto de que
“A matéria aqui discutida é a transferência do encargo de pagamento dos honorários periciais, como dito acima, ou seja, estamos tratando de produção de prova, ocorrendo a medida da redistribuição do ônus probatório em violação ao Código de Processo Civil (art. 95)”

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 04 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...]

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes S/A, por meio da qual determinou que o custeio da prova pericial contábil ficaria a cargo da parte requerida.

De plano, consigno que o presente recurso desafia decisão unipessoal nos termos do art. 932, inciso III do CPC, que autoriza a relatora a não conhecer de recurso inadmissível.

Afinal, o art. 1.015 do CPC, apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, nos seguintes termos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Como se vê, a inadmissibilidade do recurso se demonstra evidente, uma vez que a hipótese dos autos (custeio dos honorários periciais) não se enquadra em nenhuma das prescrições do art. 1.015, do CPC, acerca da possibilidade de se interpor agravo de instrumento.

Nem se diga que, no caso vertente, deve incidir a tese fixada pelo e. STJ quando do julgamento dos REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." [...](AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).

Nesse sentido,
TJES,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009090-79.2022.8.08.0000
, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 25/Sep/2023,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004605-07.2020.8.08.0000
, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Data: 08/Oct/2021.

Pelo exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC,
não conheço
do recurso, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade. [...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não o socorre agora, quando da análise deste agravo interno.

Afinal, a despeito do agravante referenciar que a questão permeia o ônus da prova, a evidente distinção com o ônus do custeio da prova, de modo que, se não é cabível o agravo de instrumento para impugnar a decisão que defere ou indefere a prova, muito menos aquela que define e encargo financeiro dela.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÃO PARCIAL. ARGUIÇÃO EX OFFICIO CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. CABIMENTO. AUSÊNCIA.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA. ARTIGO 99, §2º DO CPC INOBSERVADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O cotejo do teor do decisum combatido junto ao rol de hipóteses de cabimento apresentado no artigo 1015 do CPC faz concluir, à luz das razões recursais, pela inobservância parcial do requisito intrínseco de admissibilidade cabimento. Necessário considerar o disposto no artigo 95 do CPC, segundo o qual a remuneração do perito será adiantada pela parte que houver requerido a perícia, bem como que o ônus da prova e o ônus financeiro de custeá-la não se identificam
. 2.
As pretensões voltadas contra a atribuição de encargos referentes ao custeio da prova não são passíveis de discussão pela via do agravo de instrumento. Precedentes do STJ e do TJES.
3.
Preliminar de inadmissão parcial acolhida. Agravo de instrumento não conhecido no tocante às razões voltadas ao ônus financeiro da instrução probatória.
4. As cópias acostadas revelam que, uma vez requerida a gratuidade, a decisão vergastada fora o subsequente pronunciamento lançado, resultando em imediato indeferimento da benesse sem que previamente se oportunizasse ao recorrente oferecer complementação ao suporte documental relativo à pretensão, nos termos do artigo 99, §2º do CPC. 5. Error in procedendo reconhecido. Nulidade declarada em relação à deliberação sobre a gratuidade de justiça requerida.

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004605-07.2020.8.08.0000, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 08/Oct/2021)

Colhe-se ainda da jurisprudência do TJES:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO AOS HONORÁRIOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE CABIMENTO
– INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. Mesmo que fosse aplicável ao caso concreto a tese jurídica da “taxatividade mitigada”, ainda assim o presente recurso seria inadmitido por ausência de cabimento, pois ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005890-98.2021.8.08.0000
, Magistrado:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data:
07/Jul/2023
)

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.

Sessão 18/11 a 22/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.